Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VÁRIOS PROCESSOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRETENSÃO DE PREVALÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE NEGATIVA EMBASA EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. ENTENDIMENTO PREVALENTE À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é ação penal de natureza constitutiva e sui generis, destinada à revisão de decisões condenatórias, transitadas em julgado, quando há erro judiciário.
2. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária. 2.1. No caso, o pedido de alteração da fração utilizada para cada circunstância judicial, devendo ser de 1/6 (um sexto) conforme entendimento da parte, nem ao mesmo encontra espaço em alteração jurisprudencial, pois a fração de 1/8 (um oitavo), entre a diferença da pena máxima e mínima prevista em abstrato, utilizada nas sentenças condenatórias à época, continua sendo implementada atualmente, não podendo a revisão criminal funcionar como uma segunda apelação.
3. À época da sentença havia entendimento consolidado de que condenações anteriores poderiam servir para negativar a personalidade do réu. Assim, sendo a dosimetria atividade discricionária do julgador, que foi firmada com base na jurisprudência vigente à época, deve ser prestigiada para manutenção da coisa julgada e segurança jurídica.
4. Precedente do STJ: “(...) Ocorre que a pacífica jurisprudência desta Corte rechaça a pretensão que visa à revisão de decisão já transitada em julgado com base na simples modificação da compreensão jurisprudencial de determinada controvérsia. 4. Recurso desprovido.” (AgRg no HC n. 779.647/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022 – sem grifos no original).
5. Ação revisional julgada improcedente.